Tribunal: TJDFT
Processo: 0704749-75.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica. Materialidade e autoria provadas. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Regime semiaberto. Dano moral. Redução. Sentença absolutória. Recurso Conhecido, preliminar rejeitada e provido parcialmente.

I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica. A sentença julgou procedente o pedido do Ministério Público e condenou o réu, pela prática do crime descrito no art. 129, §§ 7o e 9o, do Código Penal, c/c art. 5o da Lei 11.340/06 Maria da Penha. A defesa pede a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena e a modificação do regime para o aberto.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o acusado praticou ou não lesão corporal, em contexto de violência doméstica, atraindo a aplicação da Lei Maria da Penha; (ii) a dosimetria foi acertada; (iii) o montante do dano moral deve ser reduzido; e, (iv) o regime inicial da pena deve ser alterado para o aberto.

III. Razões de decidir.
1. Para os efeitos da Lei n. 11.340/06, caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o). Constatando-se que as agressões decorreram efetivamente da condição do gênero feminino da vítima, inseridos os fatos no contexto de violência familiar, adequada a fixação da competência do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.
2. Distintos os fundamentos utilizados para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), não se configura dupla punição (bis in idem) pelo mesmo fato.
3. É possível a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena ao réu condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos, quando desfavoráveis quatro das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, § 3o, do CP.
4. Cabível a redução do valor mínimo indenizatório para R$ 500,00 (quinhentos reais), que atende ao princípio da proporcionalidade em relação ao caso concreto.

IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido parcialmente.